Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. NOTAS FISCAIS. DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. ASSINATURA EM CANHOTO. NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA
1. A questão fática acerca da entrega das mercadorias objeto das duplicatas mercantis foi suscitada na origem na petição inicial. Preliminar de inovação recursal rejeitada
2. A duplicata é regulada pela Lei n. 5.474/1968 e, subsidiariamente, pelas disposições da Lei Uniforme de Genebra (LUG), tratando-se de título causal, tendo em vista que, ao ser emitido, estampa uma relação decorrente do negócio jurídico firmado entre as partes e o crédito descrito.
3. Além das duplicatas juntadas, o vendedor apresentou as notas fiscais emitidas com a assinatura do recebedor dos produtos e com a descrição das mercadorias entregues. O comprador, por outro lado, não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando que o recebedor das mercadorias não integra os seus quadros. Precedente do STJ (REsp n. 844.191/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 14/6/2011).
4. É cediço que a reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma, com pedidos e valor de causa próprios, de que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente da demanda originária. Assim, tem razão a apelante quanto à necessidade de serem fixados honorários na ação principal e na reconvenção.
5. Os honorários advocatícios fixados se mostram desarrazoados, segundo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quando se analisa o curto tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelo advogado, e a baixa complexidade da matéria, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC.
6. Recursos conhecidos. Apelação da DROGARIA SHOPPING LTDA não provida. Apelação da AJR SECURITIZADORA S/A provida, em parte.